Tribunal: TJES
Processo: 5011800-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011800-25.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN BERNARDI LUBE
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011800-25.2022.8.08.0048

RECORRENTE: JONATHAN BERNARDI LUBE

RECORRIDOS: LOJAS AMERICANAS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FATURA DE CARTÃO DE CREDITO OUTRAS COBRANÇAS E ENCARGOS FINANCEIROS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O pleito trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em face da pessoa jurídica LOJAS AMERICANAS E BANCO SANTANDER, pelo qual o Autor, ora Recorrente, busca a declaração de inexistência do débito advindo da aquisição da placa de vídeo colorful igame geforce rtx 3060 advanced – 12gb no valor de R$ 5.432,09 (cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos) e a reparação pelos danos morais.

O juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 23393898), sob o fundamento de que, não há qualquer menção a respeito de outras compras, deixando o juiz de piso de analisar o que foi pedido e, mesmo convencido da irregularidade do montante cobrado das outras compras, deixa de declarar a inexistência do débito ou de reconhecê-lo.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise detida aos autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar. Isso porque, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

À vista disso, em observância à segurança jurídica, a apreciação do presente feito com base nas alegações unilaterais do autor, ora Recorrente, sem a realização de uma perícia técnica, atentaria contra os dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas tanto à competência, como ao contraditório e à ampla defesa, sendo qualquer julgamento anterior realizado, sem a análise de tal complexidade, nulo de pleno direito.

Neste sentido, ainda que constatada eventual irregularidade do montante cobrado, os valores decorrentes das outras compras não contestadas são devidas pelo autor. Assim, sendo necessária a correção do valor indevido (de forma separada dos outros valores devidos), com incidência de juros remuneratórios, IOF, juros de mora e multa por atraso, resta evidenciada a necessidade de prova contábil para apuração de valores, para elucidação de quanto é o real valor devido pelo autor.

Como bem fundamentado pelo juízo

a quo
:

Em análise às faturas anexadas aos autos pelo autor, em especial o detalhamento da fatura com vencimento em 12/10/2021 (id.14583630 - Pág. 3) é possível observar que a 1ª requerida realizou o estorno do valor de R$ 5.432,09 em 12/09, obedecendo o pedido de cancelamento realizado pelo autor.
Contudo, tendo o autor também solicitado o cancelamento da compra junto à administradora do cartão logo depois do cancelamento da compra é possível concluir que a 1ª requerida, ao tempo da comunicação efetuada pela administradora do cartão, não havia ainda processado o cancelamento, de modo que confirmou a transação e por isso a 2ª requerida reverteu o chargeback também na fatura com vencimento em 12/10/2021 (id.14583630 - Pág. 3), o que ocasionou a cobrança indevida. Ocorre, porém, que o autor, possuía à época outras cobranças em seu cartão de crédito. Contudo, deixou de efetuar o pagamento da fatura de forma integral, o que gerou a soma das compras efetuadas com o valor da compra cancelada, indevidamente revertido, e sobre esse montante juros remuneratórios, IOF, juros de mora e multa por atraso. Nessa perspectiva, muito embora esteja convencida da irregularidade do montante cobrado, entendo que a irregularidade se dá de forma parcial, visto que os valores decorrentes das outras compras não contestadas são devidas pelo autor. Assim, constato que o cálculo a ser realizado demandaria complexidade a ensejar a incompetência do juizado para julgamento, vez que necessária a correção do valor indevido (de forma separada dos outros valores devidos), com incidência de juros remuneratórios, IOF, juros de mora e multa por atraso, o que não afasta a necessidade de prova contábil para apuração de valores, para elucidação de quanto é o real valor devido pelo autor.
Destaco que a questão se desdobra além de uma simples subtração aritmética, já que para apuração de juros remuneratórios, IOF, juros de mora e multa por atraso, haveria este juízo de se valer dos conhecimentos de perito contador, o que é incabível em sede de Juizado Especial Cível, que não oferece a possibilidade ao magistrado de se valer da capacidade técnica de expert para apurar cálculos.
In casu, para perfeita análise da declaração de inexistência de débito direito invocada, o feito deve tramitar em uma vara cível comum, mais hábil e apta a resguardar a pretensão autoral. Não questiono a possibilidade efetiva de existir valores indevidos, contudo, para não prejudicar a própria pretensão autoral, entendo que o presente juizado não possui instrumentos suficientes para declarar o direito invocado.”

Ainda, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova, portanto, não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa para verificação das fotos e documentos acostados aos autos, nos moldes da Justiça Comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)